Tribunal: STF
Processo: HC 265054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marcos Vinicius Oliveira Pimenta, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 15.5.2025, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000007-06.2025.7.00.0000, Relator o Ministro José Barroso Filho.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 12.3.2024, pela suposta prática do delito previsto no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar (peculato-furto). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos que os ora denunciados MN-RC MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA PIMENTA E VITOR FREITAS GOMES, foram flagranteados portando de modo ilegal vinte e uma garrafas de azeite e três pacotes de leite em pó, isto no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 18:25h, no interior da Escola Naval, localizada nesta capital.



    Verificou-se que o sargento Rodrigo Santos Chagas, que estava de serviço de Sargento de Polícia, foi informado pelo Sargento Antônio Góis de Andrade Filho, que pessoas suspeitas haviam embarcado em um ônibus (viatura de licenciados), antes da ponte. Assim, determinou que os passageiros desembarcassem e realizou a inspeção padrão dos licenciados, momento no qual encontrou o material descrito nas bolsas e mochilas que estavam em posse dos denunciados.



    Quando interrogados, o ora denunciados confessaram suas condutas delituosas, informando que no dia dos fatos desempenhavam a função de rancheiros e desviaram o material do rancho dos aspirantes. 



    O material foi apreendido e conforme o Laudo de Avaliação (item 19 do evento nº 1), a res furtiva foi avaliada em R$ 457,47 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).



    Assim, os agentes subtraíram bem móvel, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar” (fl. 2, e-doc.2).



    3. Em 25.7.2024, o juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar (Auto de Prisão em Flagrante n. 7000185-56.2024.7.01.0001/RJ) rejeitou a denúncia, sob o fundamento da insignificância da conduta. 



    4. Em 15.5.2025, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000007-06.2025.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, para determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento da ação penal militar. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME MILITAR, EM TESE, PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE. 



    I – Recurso interposto pelo presentante do Ministério Público Militar em desfavor da decisão proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por entender que os requisitos para o recebimento da Denúncia encontram-se devidamente preenchidos. 



    II – A defesa pleiteou o desprovimento do recurso, com a manutenção do decisum, na forma dos arts. 78, alínea ‘a’, e 77, alínea ‘e’, ambos do CPPM, e, ainda, com base nos princípios da insignificância, da subsidiariedade e da proporcionalidade. 



    III – A conduta praticada pelos Acusados amolda-se àquela ínsita no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto), formal e materialmente, porquanto, além de se valerem da função desempenhada para furtarem os bens de consumo, atentaram contra a moralidade, a confiança e a imagem da Administração Militar. 



    IV – Recurso provido. Decisão unânime” (fl. 24, e-doc. 2).



    5. A Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário n. 7000540-62.2025.7.00.0000. Em 10.11.2025, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Presidente do Superior Tribunal Militar, negou provimento ao recurso.



    6. O acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual provido o recurso em sentido estrito, é também objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “este caso adéqua-se aos julgados desta Suprema Corte que consagra a insignificância quando a situação torna a ação atípica porque a conduta foi minimamente ofensiva, há ausência de periculosidade social da ação, a reprovabilidade do comportamento é praticamente inexistente e lesão jurídica inexpressiva até porque houve devolução do bem e ressarcimento” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Alega que o acórdão impugnado “ignora o caráter fragmentário e de ultima ratio do direito penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a conduta do Sr. Marcos Vinicius, que se restringiu à subtração de azeite e leite em pó avaliados em R$ 457,47 e que foram imediatamente apreendidos sem prejuízo efetivo à Administração Militar, ao que não justifica a intervenção do aparato criminal do Estado. Nesses casos em que a ofensa é ínfima ou inexpressiva, a persecução penal revela-se desproporcional e contrária à função garantista do Direito Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a insistência do STM em prosseguir com a ação penal militar, ao afastar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, transforma a tutela castrense em instrumento de repressão excessiva” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Pondera que “o princípio da proporcionalidade exige que se evite a aplicação de sanção demasiadamente grave em relação à conduta praticada. Neste contexto, a persecução penal, nas circunstâncias concretas, é desarrazoada, visto que a conduta poderia e deveria ter sido objeto de medidas meramente administrativas ou disciplinares” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma estar correta a decisão do juízo de primeiro grau “porque demonstra proporcionalidade e justiça. Está demonstrada a insignificância do acontecimento, combinada com as circunstâncias favoráveis, o que demonstra uma interpretação equilibrada da lei penal, priorizando a justiça material sobre o formalismo jurídico excessivo” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “Razões e fundamentações expostas, a DPU – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, (...), assistindo jurídica/judicialmente este jovem, marinheiro naval recruta, o Sr. MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PIMENTA, requer:



    1 – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação do Acordão do STM, publicado no dia 29/5/2025, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000007- 06.2025.7.00.0000, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dr. Jorge Marcolino dos Santos, Juiz Federal substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria, da 1ª CJM, que rejeitou a Denúncia fundamentando que ‘as condutas desenvolvidas, embora estejam formalmente tipificadas na lei penal militar, não apresentam relevância jurídica a serem consideradas criminosas, dado ao insignificante valor apurado’, assegurando em seguida que ‘não alcançando as ações o status material de delito, inviável torna-se a possibilidade jurídica da demanda para o exercício da Ação Penal Militar’; 



    2 – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar e arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal comum, porque caracterizada a falta de justa causa para receber a Denúncia; 



    3 – no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    3.1 – a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    3.2 – levado ao plenário de julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 1 e/ou 2” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 7000007-06.2025.7.00.0000, determinando o recebimento da denúncia, o Superior Tribunal Militar concluiu pela impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância na espécie. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro José Barroso Filho:



    “O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos recursais, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser provido, pelos fundamentos a seguir aduzidos. 



    Ao analisar a Denúncia oferecida pelo Presentante do Ministério Público Militar, verifica-se que os seus requisitos processuais se encontram devidamente preenchidos. 



    A começar, diante da peça informativa, que serviu de suporte ao oferecimento da Denúncia, foram encontrados indícios de autoria e de que a conduta descrita na Denúncia configura crime praticado, em tese, pelos indiciados Marcos Vinicius Oliveira Pimenta e Vitor de Freitas Gomes, em detrimento da Administração Militar. 



    A confissão dos militares indiciados foi corroborada pelas testemunhas que presenciaram a apreensão dos produtos subtraídos, num total de 21 (vinte e uma) garrafas de azeite e de 3 (três) pacotes de leite em pó, que pode ser também demonstrada pelo auto de apreensão constante do Auto de Prisão em Flagrante. 



    Os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, inclusive com as razões de convicção de delinquência, foram preenchidos, porque o Promotor de Justiça Militar descreveu de forma detalhada o agir criminoso dos Indiciados que, na função de rancheiros da Escola Naval, sediada na cidade do Rio de Janeiro, se valeram de tal facilidade e subtraíram os itens acima descritos para proveito próprio. 



    A acusação reuniu os elementos probatórios suficientes e aptos, colhidos durante a investigação criminal, a embasarem a propositura da Ação Penal Militar, contendo indícios de autoria e de materialidade delitivas. 



    A jurisprudência é uníssona quanto ao tema, como se vê: (...)



    Segundo aponta Aury Lopes Júnior, a função do Ministério Público de acusar, de promover o oferecimento de uma denúncia, não pode ser desarrazoada, sem um mínimo suporte probatório, como se vê abaixo: (...)



    Transpondo a doutrina para o caso concreto, verifica-se que se trata de 2 (dois) militares que desempenham a função de rancheiro. Assim, possuem total acesso às dependências do setor de abastecimento do rancho e dos bens alimentícios ali constantes. Em razão da confiança neles depositada pela administração militar, planejaram como e quando se daria a atividade delituosa.



    Não se trata aqui tão somente do valor da res furtiva, aproximadamente, R$ 500,00 (quinhentos reais). Além do patrimônio subtraído, a moralidade, a confiança e a imagem da Administração Militar foram avariadas.



    Assim, a conduta descrita na peça inicial e praticada pelos indiciados, em tese, amolda-se àquela prevista no art. 303, § 2º, do CPM, formal e materialmente. 



    Não se aplica, in casu, o princípio da insignificância, porque, numa breve análise, a conduta dos agentes não possui grau reduzido de reprovabilidade de comportamento e tampouco mínima ofensividade. Ao contrário, crimes dessa natureza resvalam na moralidade, na probidade, na eficácia, na incolumidade da Administração Militar; e, ainda mais, vão de encontro aos princípios basilares, a hierarquia e a disciplina militares. 



    O Superior Tribunal de Justiça sumulou o tema como se vê no seu Enunciado de nº 599, no sentido de não se aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública.



    A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou no mesmo sentido, por vislumbrar a presença da justa causa para a instauração da ação penal. 



    A Jurisprudência desta Corte aponta nessa direção, como se vê abaixo: (...)



    Assim, no juízo de delibação, serão analisados os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, e, em caso de preenchimento, a denúncia deve ser recebida, em reverência ao princípio do in dubio pro societate, sob pena de antecipação do mérito.



    Ao longo da instrução criminal, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o julgador formulará o seu juízo de convicção ou de livre convencimento.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR 



    Em suas razões de recurso, o nobre promotor ressalta que no crime de peculato-furto, a conduta dos acusados não atenta somente contra o patrimônio sob administração militar, mas de maneira afrontosa contra a hierarquia e a disciplina a que são submetidos. Nesse sentido, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para que a denúncia seja recebida. 



    Diante dos fundamentos esposados anteriormente, é porque deve ser provido o recurso ministerial, para que seja recebida a denúncia e instaurada a ação penal militar, a tramitar perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM. 



    CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 



    A Defensoria Pública da União, em contrarrazões de recurso, pleiteou o desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 78, alínea ‘a’, combinado com o art. 77, alínea ‘e’, ambos do CPPM, e, ainda, com base nos princípios da insignificância, subsidiariedade e proporcionalidade, prequestionando, desde já, todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados na peça. 



    Não merecem prosperar as teses defensivas, porque presentes os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, com a presença da justa causa para prosperar a ação penal militar. 



    Os fundamentos para tanto já foram apresentados em momento anterior, acrescentando que não se aplicam os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, porque a conduta praticada pelos indiciados, em tese, subsome-se ao tipo penal previsto no art. 303, § 2º, da Lei Penal militar, seja formalmente ou materialmente, atentando-se não só contra o patrimônio, mas também aviltando a moralidade, a confiança, a imagem e os princípios basilares da administração militar. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da acusação para, reformando a decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia, com a remessa do feito ao juízo de origem, para o seu prosseguimento” (fls. 26-30, e-doc. 2- grifos nossos). 



    9. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na espécie. 



    Como assentado pelo Superior Tribunal Militar, não se há cogitar, na espécie, de aplicação do princípio da insignificância, “porque, numa breve análise, a conduta dos agentes não possui grau reduzido de reprovabilidade de comportamento e tampouco mínima ofensividade. Ao contrário, crimes dessa natureza resvalam na moralidade, na probidade, na eficácia, na incolumidade da Administração Militar; e, ainda mais, vão de encontro aos princípios basilares, a hierarquia e a disciplina militares” (fl. 28, e-doc. 2).



    10. De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “para a incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 14.2.2012). 



    Assim, a análise da matéria não se limita à expressão econômica do bem. Outros fatores são considerados essenciais à adoção do critério, a saber, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a relativa inexpressividade da lesão jurídica, pelo que a ausência de qualquer um deles impede a caracterização da atipicidade material. 



    A prática, em tese, de delito patrimonial durante o serviço militar, dentro da caserna, em que teria havido a tentativa de subtração de bens (vinte e uma garrafas de azeite e três pacotes de leite em pó, avaliados em R$ 457,47) que estavam sob a guarda e vigilância dos agentes, que exerciam a função de “rancheiro”, evidencia maior reprovabilidade da conduta, o que impede a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 6º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas. 



    3. O delito de furto, embora crime militar impróprio, ‘atinge não só o patrimônio material, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142)’ (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014). 



    4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.388-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5 º E 6 º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes: RHC 126.362, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 5/12/2016; HC 135.674, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; e HC 123.393, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 



    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 



    3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram- 
-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 



    2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 120.812, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2014). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora